Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704700-87.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, LUCAS PEDRO DA SILVA APELADO: LUCAS PEDRO DA SILVA, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré G44 Brasil S.A., nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, fica esta intimada a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Ademais, considerando que o recurso interposto pela ré G44 Brasil S.A. versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se aplicar o disposto no art. 99, §5o do CPC, que dispõe: Art. 99. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Nota-se, por oportuno, não ter havido pedido de gratuidade formulado pelos próprios advogados da parte em seu favor. De tal modo, fica a ré apelante G44 Brasil S.A., por intermédio de seus advogados, intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora